Tribunal: TJMMG
Processo: 2000104-97.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000104-97.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/06/2024 Publicação: 18/06/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – DELITO DE ABANDONO DE POSTO – CRIME MILITAR PRÓPRIO – APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/95 – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Wanger Alves Rodrigues e Rubens Carlos de Souza Junior, impetrante/defensora pública Ana Luísa Toledo Alves e coator apontado o juiz de direito titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrada em favor do Sd PM Wanger Alves Rodrigues e do Sd PM Rubens Carlos de Souza Junior, denunciados pela prática do crime tipificado no art. 195 do Código Penal Militar (CPM). Alega a impetrante que, após o oferecimento da denúncia, requereu a aplicação da transação penal e da suspensão condicional do processo, porém o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) indeferiu o pleito defensivo, por ter compreendido pela inaplicabilidade dos benefícios da Lei n. 9.099/95 nesta Justiça Militar. Salienta que o órgão ministerial se manifestou favoravelmente à concessão dos referidos benefícios ao corréu Cb PM Lucas de Oliveira Silva. Sustenta que, ao contrário do afirmado pelo magistrado a quo, entende que a Lei n. 9.099/95 é perfeitamente aplicável no âmbito desta Justiça castrense, ressaltando que os institutos despenalizadores, seja a transação penal, a suspensão condicional do processo ou mesmo o acordo de não persecução penal (previsto na Lei do Pacote Anticrime), são efetivamente aplicados na primeira instância desta Justiça Militar. Destaca que a atuação e a experiência da Defensoria Pública na Justiça Militar estadual demonstram que os militares que aceitaram os benefícios da Lei n. 9.099/95 dificilmente retornam a esta justiça especializada para responder a qualquer espécie de acusação criminal, o que comprova que a função preventiva da “sanção” penal é perfeitamente observada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Assevera que não se mostra razoável oportunizar àquele que comete um crime comum a escolha de aceitar ou não a aplicação da Lei n. 9.099/95 e não dar a mesma oportunidade àquele que pratica um crime militar, pois tal situação, no seu entender, viola os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Aduz que o art. 90-A da Lei n. 9.099/95, ao vedar a aplicação dos seus institutos à Justiça Militar, vai contra os princípios da celeridade, do devido processo legal, da eficiência na prestação jurisdicional e da isonomia, bem como contraria a própria finalidade da Constituição da República (CR). Destaca que, após a ampliação da competência da Justiça Militar com o advento da Lei n. 13.491/17, a aplicação dos institutos despenalizadores tornou-se ainda mais evidente, pois, antes da alteração, esses benefícios eram aplicados aos militares nos Juizados Especiais Criminais e na Justiça comum. Pontua que a concessão, na Justiça castrense, dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/95 não causa qualquer mácula na hierarquia e na disciplina das instituições militares. Salienta que a aplicação da Lei n. 9.099/95 na Justiça Militar tem proporcionado maior eficácia na tão almejada justiça restaurativa, no que tange à disciplina, na medida em que, de forma mais ágil, quando se propõe a transação penal pela execução de jornada de trabalho, o militar exerce tal atividade na unidade onde se deram os fatos, para aquela comunidade e sob o comando da autoridade de polícia judiciária. Destaca que os institutos despenalizadores têm sido aplicados há anos aos policiais militares e aos bombeiros militares, de modo que deixar de aplicá-los, nesse momento, implica em ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso, consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta que a vedação contida no art. 90-A da Lei n. 9.099/95, que, inclusive, está relacionada com a Súmula n. 9 do Superior Tribunal Militar, refere-se, tão somente, à Justiça Militar da União. Por força de tais considerações, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, para determinar-se a aplicação dos institutos despenalizadores aos pacientes (Evento 1 – INIC1). Requisitei informações à autoridade apontada como coatora (Evento 5), sendo essas devidamente prestadas (Evento 8). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela sua denegação (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Prefacialmente, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção dos pacientes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inobstante as alegações apresentadas, compreendo que este habeas corpus deve ser conhecido, uma vez que há divergência sobre qual seria o meio correto para impugnar decisão que nega a suspensão condicional do processo, já que o art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não traz essa previsão expressamente em seu rol, embora seja aceita a interposição do recurso em sentido estrito com essa finalidade por uma parte da jurisprudência e da doutrina. Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que os pacientes foram denunciados pela prática do crime tipificado no art. 195 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – Autos n. 2000792-81.2023.9.13.0004). A defesa dos pacientes pugnou pela aplicação da suspensão condicional do processo ou da transação penal (Evento 77 – Autos n. 2000792-81.2023.9.13.0004). O parquet, por entender pela viabilidade da aplicação dos referidos benefícios na Justiça castrense, pleiteou a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) dos pacientes, para análise do preenchimento dos requisitos legais (Evento 80 – Autos n. 2000792-81.2023.9.13.0004). O juiz de direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), por sua vez, indeferiu os pedidos, argumentando que há vedação expressa de aplicação dos institutos despenalizadores na Justiça Militar, prevista no art. 90-A da Lei n. 9099/95, e determinou o prosseguimento do feito (Evento 82 – Processo Originário). Julgo que, ao contrário do que sustentou a impetrante, não há qualquer reparo a ser feito na decisão combatida. Apesar da vedação contida no art. 90-A da Lei n. 9099/95 no sentido de ser inaplicável os benefícios do referido diploma legal na Justiça Militar, porém, visando tornar a aplicação jurisdicional isonômica e proporcional, trazendo igualdade de tratamento entre civis e militares, passei a adotar o entendimento de que tal proibição abarca tão somente os crimes militares próprios, isto é, aqueles tipificados somente no Código Penal Militar e perpetrados por militar. Assim, em que pese entendimento em sentido contrário, julgo que os institutos despenalizadores são aplicáveis aos crimes militares impróprios, ou seja, aqueles que podem ser praticados por qualquer cidadão, mas que são considerados militares por serem praticados em certas condições (art. 9º do CPM). No meu entender, a aplicação dos benefícios da Lei n. 9.099/95 apenas aos crimes militares impróprios é posicionamento que satisfaz o princípio da isonomia, conquanto permite que seja dado tratamento justificadamente distinto entre militares e civis, na exata medida em que se diferenciam. Todavia, na hipótese dos autos, verifico que os pacientes foram denunciados pela prática de crime militar próprio, isto é, delito de abandono de posto, tipificado no art. 195 do CPM. Logo, ante a expressa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 vedação trazida no art. 90-A da Lei n. 9.099/95, julgo que os pacientes não fazem jus aos institutos despenalizadores, motivo pelo qual a decisão a quo deve ser mantida. A propósito, já decidi, em outra ocasião, quanto à inaplicabilidade da Lei 9.099/95 nas hipóteses de crime militar próprio, observe-se: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESERÇÃO - TRANSAÇÃO PENAL - CRIME MILITAR PRÓPRIO - INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.099/95 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ESTADO DE NECESSIDADE - NÃO CARACTERIZADO - DOENÇA DIAGNOSTICADA EM DATA SUPERVENIENTE À DATA DA DESERÇÃO - DIFICULDADE FINANCEIRA - CAUSA QUE NÃO JUSTIFICA A PRÁTICA DO DELITO - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA DILIGÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 222-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJMMG, Apelação Criminal n. 0000089-97.2003.9.13.0001, Rel. Des. Fernando Armando Ribeiro, DJ: 10/04/2014, DJe: 25/04/2014) (Destaque-se). Dessa maneira, por não se vislumbrar a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, inviável é a concessão da ordem. Diante do exposto, conheço do habeas corpus e denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de junho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator